Tribunal: TCU
Processo: 020.457/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis prejuízos causados à Petrobras em decorrência do fornecimento de gás natural por preços inferiores aos praticados no mercado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) Julio Marcelo de Oliveira, em que se apontou possíveis prejuízos causados à Petrobras em decorrência do fornecimento de gás natural no âmbito do Consórcio Gemini. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 3138/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, com fundamento no princípio da racionalidade administrativa e tendo em vista que os pressupostos de relevância que justificaram a determinação não se mostram mais presentes; 9.3. classificar as peças 438, 436, 427, 426, 413 a 422, 391 a 397, 375 a 378, 365 a 368, 339 a 361, 282 a 285, 274, 273, 248, 237, 230, 219, 210, 196, 180, 175, 174, 166 a 170, 128, 104 a 110, 97, 76, 68 a 71, 45, 43, 42 e 40, assim como o Relatório que fundamenta o presente acórdão como sigilosos, porquanto reproduzem informações classificadas originalmente pela Petrobras como confidenciais ou sigilosas, pelo prazo de cinco anos, com base no art. 24, §1o, inciso III, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI); 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Petrobras e ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.